Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 7o, 9o, 133, 489, §1o, inciso VI, 502, 506, 835, inciso X, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, aduzindo que a decisão não está devidamente fundamentada; que a coisa julgada não pode atingir o patrimônio de terceiros, sem que haja a necessária instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e que a penhora do faturamento é medida excepcional no âmbito do cumprimento de sentença. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de impedir a eficácia da decisão que determinou a penhora do faturamento do Colégio Maple Bear (Escola Canadense de Brasília) até o julgamento de mérito do presente recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta a possibilidade de levantamento pela recorrida dos vultosos valores depositados pelo recorrente no cumprimento provisório de sentença, acarretando o risco de jamais reaver tais quantias. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora negou provimento ao recurso do recorrente sob o fundamento de que: [...]1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Conforme destacado por Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a imutabilidade do título judicial não afasta, quando de sua execução, a devida interpretação pelo Magistrado, o qual não deve levar em consideração uma análise literal do dispositivo, mas também se pautar pelos próprios aspectos fáticos e jurídicos discutidos na demanda. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada. 3. A despeito de formalmente a primeira agravante ocupar o polo passivo da demanda, o Título Executivo Judicial formou-se em face da sociedade irregular Escola Canadense Mapple Bear, sendo, portanto, patente a possibilidade de as medidas constritivas aqui tomadas terem como objeto eventuais valores recebidos pela Escola por meio de pessoa jurídica distinta da integrante originária do processo, mas que faça parte da sociedade de fato reconhecida e condenada no Acórdão, como é o caso do segundo agravante. 4. Nos termos do Código Civil, a responsabilidade entre os integrantes de sociedades ou associações irregulares é solidária, na forma do artigo 990, sendo, assim, dispensado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. [...]. Quanto ao periculum in mora, não vislumbro qualquer dano de difícil reparação para a hipótese de insubsistência do acórdão recorrido, visto que o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Ademais, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007